Tribunal: TJDFT
Processo: 0742173-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742173-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: PERCO PERFUMES E COSMETICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação renovatória de locação n. 0708807-27.2022.8.07.0001 ajuizada por PERCO PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI (LORD PERFUMARIA) contra o ora agravante: “O réu impugnou a nomeação da perita, alegando, em suma, que o corretor imobiliário não teria capacidade técnica ou formação acadêmica para fazer análise mercadológica de imóvel, bem como impugnou o valor dos honorários periciais. Pois bem. No tocante à primeira impugnação, esta deve ser rejeitada. O objeto da perícia consiste em determinar o valor do aluguel mensal de imóvel e o profissional mais adequado para realizar essa avaliação é, justamente, o corretor imobiliário, pois este atua diretamente na compra, venda e locação de imóveis. Além disso, a perita nomeada tem conhecimento técnico ou formação acadêmica específica na área objeto da perícia (CPC, 464, § 4.o, e art. 468, I), pois, em seu currículo de ID 171863984, observa-se a conclusão de diversos cursos voltados para avaliação mercadológica imobiliária (por exemplo, Especialização em Avaliação de Imóveis -UNIMÓVEIS, Curso de Perito em Avaliação Imobiliária - INEDI, Curso de Avaliação de Imóveis Urbanos - LAUDO MASTER, Curso de Avaliação Imobiliária - PLANARQ). Ademais, o réu não explicou ou justificou exatamente qual tipo de profissional (ou formação) entende necessária para que se possa escolher um perito do juízo apto a realizar a perícia no caso concreto. Portanto, mantenho a nomeação da perita Janaína Magalhães Teixeira. Quanto à segunda impugnação, esta também não merece acolhimento. A fixação dos honorários periciais deve ser realizada com fundamento na complexidade da prova, na capacidade do profissional, bem como no tempo necessário para o completo exame das questões a serem esclarecidas. Diante disso, tendo em vista que o réu apenas alegou que está elevado o valor dos honorários periciais, mas sem demonstrar elementos concretos que subsidiem a alegada desproporcionalidade, rejeito a impugnação, uma vez que a proposta da perita se mostra adequada ao serviço a ser prestado. Tendo em vista que já foi efetuado o pagamento dos honorários periciais (lD 167620490), intime-se a perita para que dê início aos trabalhos.” (ID 172039020 dos autos de origem n. 0708807-27.2022.8.07.0001) - sublinhei. O agravante alega, em síntese, que “a i. perita NÃO POSSUI FORMAÇÃO NA ÁREA DE ENGENHARIA, sendo indubitável que sua formação é diversa do tema tratado na presente demanda, podendo prejudicar a conclusão pericial” (ID 51993914, p.7). E requer (ID 51993914, p.p.10/11): “a a) seja este Agravo recebido e conhecido para, em sede preliminar, ser atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao presente remédio processual para reformar a r. decisão interlocutória de Id. 172085785, exarada no processo autuado sob o n° 0708807-27.2022.8.07.0001 em curso perante o Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, suspendendo a decisão que indeferiu o pedido de substituição da perita, cuja especialidade é corretor de imóveis; b) a posteriori, que esta Colenda Câmara Julgadora dê PROVIMENTO INTEGRAL ao presente remédio processual no sentido de reformar a r. decisão agravada, para deferir a substituição da i. perita nomeada, haja vista não possuir qualificação técnica para realizar a perícia, cujo objeto é determinar o justo valor do aluguel do imóvel objeto dos autos, devendo ser nomeado perito com formação na área de engenharia.” Preparo recolhido (ID 51993916). É o relatório. VOTO O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão pela qual rejeitada a impugnação de nomeação de perito não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, e trata-se de matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n. 1.704.520/MT (Tema 988/STJ), firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, considerando admissível a interposição de agravo de instrumento em situações outras, desde que comprovada "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Caso em que o agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a substituição do perito judicial não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se trata de matéria de mérito ou possui caráter urgente. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1867817 PR 2020/0067840-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2020) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora